Tribunal: TJSP
Processo: 1014135-08.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço – Fornecimento de Energia Elétrica - Ação de Indenização por Danos Morais e materiais, além de lucros cessantes – Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Relação mantida entre as partes possui natureza consumerista. Interrupção no fornecimento de energia elétrica que restou comprovada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço – Fornecimento de Energia Elétrica - Ação de Indenização por Danos Morais e materiais, além de lucros cessantes – Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Relação mantida entre as partes possui natureza consumerista. Interrupção no fornecimento de energia elétrica que restou comprovada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica - Falha na prestação de serviço, sendo evidente a existência de nexo de causalidade entre a interrupção no fornecimento de energia elétrica e a impossibilidade da autora de efetuar adequadamente suas atividades perante seus clientes. Danos materiais e lucros cessantes demonstrados. Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.